Tribunal: STF
Processo: RE 1245446
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em parte assim resumido:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DESERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOBCONDIÇÕES ESPECIAIS.



    […] 



    DO TEMPO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS



    O tempo de serviço prestado sob condições especiais poderá ser convertido em tempo de atividade comum independente da época trabalhada (art. 70, § 2º, do Decreto n" 3.048/99), devendo ser aplicada a legislação vigente à época da prestação aboral.



    Até a edição da Lei n° 9.032/95, a conversão era concedida com base na categoria profissional classificada de acordo com os anexos dos Decretos n° 53.831/64 e 83.080/79 (rol meramente exemplificativo) - todavia, caso não enquadrada em tais Decretos, podia a atividade ser considerada especial mediante a aplicação do entendimento contido na Súm. 198/TER. Após a Lei no 9.032/95, passou a ser necessário comprovar o exercício de atividade prejudicial à saúde por meios de formulários ou de laudos. Com a edição da Lei n° 9.528/97, passou-se a ser necessária a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade insalubre.



    Negado provimento ao recurso de apelação do INSS.



    Articula violação ao art. 40, §§ 4º e 10, da Constituição Federal para sustentar a impossibilidade de emissão de certidão reconhecendo determinados tempos de serviços prestados pelo servidor público recorrido, quando vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, como laborados em condições especiais, com posterior conversão em tempo comum para averbação em regime próprio de previdência municipal.



    O feito foi devolvido pelo ministro Celso de Mello para eventual retratação considerado o Tema n. 942 da repercussão geral, sendo, porém, negada a adequação.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo não ser hipótese de eventual incidência do Tema n. 942 (RE 1.014.286) à espécie, vez que, no referido vinculativo, a discussão se situou na possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público não vinculado ao regime geral, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    No caso presente, a controvérsia é ligeiramente diversa, pois se refere à possibilidade de emissão de certidão, pela autarquia previdenciária recorrente, reconhecendo o labor prestado em condições especiais quando o servidor público era vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, com conversão em tempo comum para fins de averbação daquele documento em regime próprio de previdência.



    Ante esse quadro, a orientação jurisprudencial do Supremo, inclusive, também no âmbito da repercussão geral, é no sentido de que o servidor público tem direito à contagem como especial do tempo em que laborou nessa condição antes de eventual migração para regime único ou para regime estatutário. Nesse sentido, cito partes das ementas do Tema n. 293 (RE 612.358), Relatora a ministra Rosa Weber, e do AI 867.229 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, respectivamente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 325 DO RISTF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos.



    2. Possibilidade de reafirmação de jurisprudência dominante desta Suprema Corte em repercussão geral pelo Plenário Virtual. Precedentes.



    […] 



    (RE 612.358, Plenário, DJe de 13 de março de 2020)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-CELETISTA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO ANTERIOR AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contagem de tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, desde que comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, em período anterior ao regime estatutário, constituiu direito adquirido para todos os efeitos.



    […] 



    (AI 867.229 AgR, Primeira Turma, DJe de 29 de novembro de 2017)



    O pronunciamento de origem, ao possibilitar ao servidor recorrido a comprovação do seu labor especial no período a que vinculado ao RGPS, coaduna-se com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator